Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732237-36.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME APELADO: MARCELO ALVES FLORENTINO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por BANCO PAN S.A (apelado), datado de 25/03/2021, estabelece que “a presente procuração terá validade de 01 (um) ano a contar desta data” (ID37473907, p.11). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se a parte apelada BANCO PAN S.A para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora